Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702611-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o imediato acolhimento da agravante em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI. É fato incontroverso que a agravante, idosa de 66 anos, encontra-se hospitalizada desde dezembro de 2024 e, embora tenha recebido alta médica em janeiro de 2025, permanece internada por ausência de rede de apoio familiar e social. A Defensoria Pública sustenta que a demora no acolhimento institucional representa violação à dignidade da agravante e risco iminente à sua saúde física e mental, requerendo a antecipação da tutela recursal. A narrativa revela situação de acentuada vulnerabilidade, que exige especial cuidado por parte do Estado e atenção redobrada do Poder Judiciário. Todavia, a concessão de tutela de urgência pressupõe, além da plausibilidade do direito, a demonstração de risco concreto de dano que não possa aguardar a formação do contraditório. No caso, a agravante permanece sob cuidados hospitalares desde janeiro de 2025, recebendo assistência médica e acompanhamento multiprofissional. Ainda que se reconheça a inadequação da internação prolongada como forma de acolhimento social, não há, até o momento, nos autos prova ou notícia de alteração recente de seu estado clínico que justifique, de maneira liminar, a intervenção judicial sem antes ouvir a parte agravada. O princípio da dignidade da pessoa humana orienta a atuação jurisdicional, mas deve ser conjugado com a necessidade de decisões prudentes e estáveis, sobretudo em demandas de impacto coletivo e de relevante repercussão administrativa. A oitiva do ente público, no presente momento, mostra-se medida necessária para que se avaliem, de modo mais completo, as alternativas existentes e a real urgência do caso. Ante o exposto, diante da ausência dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, nego o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de que, após prestadas as contrarrazões pelo agravado, a matéria seja reexaminada com a devida profundidade. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora